Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-31.2017.8.05.0142
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000762-31.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA, ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LIMITES À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária oriunda de Mandado de Segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor I, contra ato do Prefeito do Município de Coronel João Sá que determinou sua remoção para unidade escolar distante 47 km de sua residência.

2. Pedido: anulação da Portaria n.º 66/2017 e retorno à lotação anterior, sob alegação de ausência de motivação e violação à Lei Municipal n.º 257/2008.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a remoção do servidor público municipal pode ocorrer sem motivação idônea; e

(ii) estabelecer se houve observância aos requisitos previstos na legislação municipal para alteração de lotação.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária é obrigatória quando concedida a segurança, conforme art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

4. O ato administrativo deve observar os princípios do art. 37 da CF/1988 e ser motivado, nos termos do art. 50 da Lei n.º 9.784/1999.

5. A Portaria n.º 66/2017 e sua substituta (Portaria n.º 68/2017) apresentaram fundamentos genéricos, sem indicar razões específicas para a remoção do Impetrante.

6. A Lei Municipal n.º 257/2008 exige processo administrativo prévio e participação do interessado, o que não ocorreu.

7. A ausência de motivação e o descumprimento da legislação municipal tornam o ato nulo, conforme precedentes do STJ e TJBA.

8. Controle judicial da legalidade é possível mesmo em atos discricionários, quando verificada violação aos princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

Resultado: Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A remoção de servidor público municipal exige motivação idônea e observância à legislação específica, sob pena de nulidade do ato.

2. O controle judicial incide sobre a legalidade do ato administrativo, ainda que discricionário, quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º

Lei nº 9.784/1999, art. 50

CPC/2015, art. 373, II

Lei Municipal nº 257/2008, arts. 23 e 53, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1376747, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2013, DJe 05.06.2013

STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022

TJBA, Apelação Cível nº 8000495-59.2017.8.05.0142, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 06.03.2023

TJBA, Apelação Cível nº 8000518-05.2017.8.05.0142, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.05.2023

TJBA, Apelação Cível nº 8000453-10.2017.8.05.0142, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 21.03.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8000762-31.2017.8.05.0142
, em que são interessados
DENISON DE LIMA
,
CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL
e
MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator